Tribunal: STF
Processo: ARE 1410788
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 339. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 660. RURAL. MENOR. TRABALHO. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 



    I- Tratando-se de comprovação de tempo de serviço, é indispensável a existência de início razoável de prova material da atividade rural, contemporânea à época dos fatos, corroborada por coerente e robusta prova testemunhal. 



    II- O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo acostado aos autos como início de prova material, desde que amparado por prova testemunhal idônea. 



    III- O C. STJ possui diversos julgados no sentido de que o Recurso Especial Representativo de Controvérsia acima mencionado autorizou o reconhecimento do tempo de serviço rural não apenas relativamente ao período anterior ao documento mais antigo, mas também posterior à prova material mais recente, desde que amparado por prova testemunhal robusta. 



    IV- No caso concreto, o acervo probatório permite o reconhecimento da atividade rural no período de 11/7/72 a 31/10/86. Ressalva-se que o mencionado tempo não poderá ser utilizado para fins de carência. 



    V- No que tange ao reconhecimento do trabalho exercido pela parte autora, no período anterior aos 12 anos de idade, encontra-se em pleno vigor o acórdão proferido na Ação Civil Pública nº 5017267-34.2013.4.04.7100, pela E. 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual, com abrangência nacional, possibilitou o cômputo do ‘período de trabalho realizado antes dos 12 anos de idade’. 



    VI- No tocante à aposentadoria por tempo de contribuição, a parte autora cumpriu os requisitos legais necessários à obtenção do benefício. 



    VII- O termo inicial da aposentadoria por tempo de contribuição deve ser fixado na data do pedido na esfera administrativa, nos termos do art. 54 c/c art. 49, da Lei nº 8.213/91.



    VIII- A correção monetária deve incidir desde a data do vencimento de cada prestação e os juros moratórios a partir da citação, momento da constituição do réu em mora. Com relação aos índices de atualização monetária e taxa de juros, devem ser observados os posicionamentos firmados na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810) e no Recurso Especial Repetitivo nº 1.492.221 (Tema 905), adotando-se, dessa forma, o IPCA-E nos processos relativos a benefício assistencial e o INPC nos feitos previdenciários. A taxa de juros deve incidir de acordo com a remuneração das cadernetas de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09). 



    IX- A verba honorária fixada, no presente caso, à razão de 10% sobre o valor da condenação remunera condignamente o serviço profissional prestado. No que se refere à sua base de cálculo, considerando que o direito pleiteado pela parte autora foi reconhecido somente no Tribunal, os honorários devem incidir até o julgamento do recurso nesta Corte, conforme o posicionamento do C. STJ. 



    X- Incabível a condenação do réu em custas, uma vez que a parte autora litigou sob o manto da assistência judiciária gratuita e não efetuou nenhuma despesa ensejadora de reembolso. Outrossim, as autarquias são isentas do pagamento de custas, nos feitos que tramitam na Justiça Federal, em conformidade com a Lei n. 9.289/96 (art. 4º, inc. I) e nas ações ajuizadas na Justiça do Estado de São Paulo, na forma da Lei Estadual/SP nº 11.608/03 (art. 6º). XI- Apelação da parte autora parcialmente provida.” (e-doc. 21, p. 10-11).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 27).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violados os arts. 2º, 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 7º, inc. XXXIII, 93, inc. IX, e 195 da Constituição da República.



    3.1. Sustenta que “a legislação previdenciária define o segurado especial como a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor que explore atividade agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais ou de seringueiro ou extrativista vegetal, de pescador artesanal, bem como seu cônjuge ou companheiro e seu filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo (art. 11, VII, a, 1 e 2, b e c, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 11.718/2008)” (e-doc. 31, p. 6).



    3.2. Alega que “pode-se admitir que o art. 7º, XXXIII, da CRFB/1988 não veda o cômputo do tempo de serviço dos menores de 14 anos para fins previdenciários. Mas daí a invocar esse mesmo inciso como fundamento, ou garantia, de tal cômputo, vai uma distância muito grande. O inciso de forma alguma garante tal cômputo. Logo, a decisão que condena o INSS deveria apresentar fundamentos para tanto, pois o art. 7º, XXXIII, é absolutamente inservível para esse fim. Além disso, note-se que o art. 7º, XXXIII, da Constituição, bem como os arts. 2º e 3º da CLT (e ainda ECA e tratados não citados pelo acórdão), trazem normas relativas à vedação do trabalho e não relativas à relação previdenciária. As normas previdenciárias que condicionam a aquisição da qualidade de segurado ao atingimento de idade igual ou superior a dezesseis anos (Lei n. 8.213/1991, art. 11, VII, c; art. 11, § 6º; art. 13; Lei n. 8.212/1991, art. 14; Decreto n. 3.048/1999, art. 18, § 2º), não têm por finalidade específica a proteção do menor. Uma norma que diz aquilo que o menor de 16 anos não tem direito (no caso, a qualidade de segurado) não é uma norma que tenha como objetivo direto a proteção do menor. Essas normas têm como objetivos diretos a segurança e a sustentabilidade do sistema. Apenas indiretamente, com a promoção da sustentabilidade do sistema, ocorre a proteção do trabalhador, bem como dos demais contribuintes, do Estado e de toda a sociedade, a quem compete custear o sistema” (e-doc. 31, p. 10).



    3.3. Pede: “a. seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo, assim, a impossibilidade de se considerar o tempo de atividade rural do período anterior em que o autor alcançou 12 anos de idade; ou, b. na hipótese remota dos pedidos acima não serem acolhidos, requer a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração, por negativa da prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, para que o Tribunal Regional profira outra decisão, com a adequada prestação jurisdicional, bem como a devida fundamentação quanto às questões ventiladas pelo embargante, ora recorrente” (e-doc. 31, p. 13).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 37).



    5. O agravante alega que, “conforme alegado e demonstrado pelo recorrente no recurso extraordinário, contrariamente ao que restou consignado na decisão agravada, o acórdão regional ao reconhecer o trabalho e a condição de segurado ao menor de 12 anos, violou diretamente dispositivos constitucionais” (e-doc. 41, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG nº 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “No que tange ao reconhecimento de tempo de serviço rural, dispõe o § 3º do artigo 55 da Lei nº 8.213/91, in verbis:



(...)



    Da simples leitura do referido dispositivo legal, bem como da análise da legislação pertinente e da observância da jurisprudência dominante, depreende-se que para o reconhecimento do tempo de serviço é indispensável a existência de início de prova material, corroborado por coerente e robusta prova testemunhal. Outrossim, nos termos da Súmula nº 149, do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



(...)



    O C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.348.633-SP, firmou posicionamento no sentido de ser possível o reconhecimento do ‘tempo de serviço rural mediante apresentação de um início de prova material sem delimitar o documento mais remoto como termo inicial do período a ser computado, contanto que corroborado por testemunhos idôneos a elastecer sua eficácia’ (Primeira Seção, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, por maioria, j. 28/08/2013, DJe 05/12/14). O E. Relator, em seu voto, deixou consignada a regra que se deve adotar ao afirmar: ‘Nessa linha de compreensão, mostra-se possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob o contraditório.’ 



    Ressalto, adicionalmente, que o C. STJ possui diversos julgados no sentido de que o Recurso Especial Representativo de Controvérsia acima mencionado autorizou o reconhecimento do tempo de serviço rural não apenas relativamente ao período anterior ao documento mais antigo, mas também posterior à prova material mais recente, desde que amparado por prova testemunhal robusta, conforme ementas a seguir transcritas:



(...)



    Os documentos considerados como início de prova material, somados aos depoimentos testemunhais, formam um conjunto harmônico apto a demonstrar que a parte autora exerceu atividades no campo, no período de 11/7/72 a 31/10/86. Ressalvo que o mencionado tempo não poderá ser utilizado para fins de carência. 



    No que tange ao reconhecimento do trabalho exercido pela parte autora, no período anterior aos 12 anos de idade, verifico encontrar-se em pleno vigor o acórdão proferido na Ação Civil Pública nº 5017267-34.2013.4.04.7100, pela E. 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual, com abrangência nacional, possibilitou o cômputo do ‘período de trabalho realizado antes dos 12 anos de idade’, conforme ementa in verbis: (...).” (e-doc. 21, p. 3-7).



    9. De início, registro que ao julgar o ARE nº 748.371/MT, Tema RG nº 660, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ratificou o entendimento segundo o qual a contrariedade aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, não ensejando o processamento do recurso extraordinário.



    10. Quanto à alegada violação aos arts. 2º e 195 da CRFB, verifica-se a inexistência do necessário prequestionamento, eis que o Tribunal a quo não emitiu qualquer pronunciamento sobre o teor dos citados dispositivos. Incide, na espécie, o óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    11. No mais, verifico que o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 7º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7º, XXXIII, da Constituição ‘não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos’ (RE 537.040, Rel. Min. Dias Toffoli). Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 600.616-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/08/2014, p. 10/09/2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Atividade laboral por criança ou adolescente. Art. 7º, XXXIII, da CF. Norma protetiva que não pode ser utilizada para privar direitos. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.“



    (ARE nº 1.303.992-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2021, 1º/12/2021).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Trabalhador rural. Menor de 14 anos. Atividade exercida na vigência da Constituição Federal de 1967, com as alterações promovidas pela EC 1/69. 4. A contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo da sua prestação. 5. Não se pode interpretar norma protetiva ao menor, contra os interesses daquele a quem visa a proteger. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (MS nº 32.122-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/05/2018, p. 21/05/2018).



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO DE ATIVIDADE RURAL. MENOR DE 14 ANOS. Lei 8.213/91, art. 11, VII. I - Exegese e aplicação de norma infraconstitucional, art. 11, VII, da Lei 8.213/91. A ofensa à Constituição, se existente, seria indireta, reflexa, o que não autoriza a admissão do RE. II - Agravo não provido.”



    (AI nº 510.128-AgR/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 05/04/2005, p. 29/04/2005).



    “Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº 8.213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5º, XXXVI, e 97 da CF/**. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2ª T, Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.05.86, e RE 104.654, 2ª T, Rel. Francisco Rezek, Dj 25/04/1986. 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”



    (AI nº 529.649/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2005, p. 21/03/2005).



    12. Ainda, no mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.441.561/CE, de minha relatoria, j. 25/06/2023, p. 26/06/2023; RE nº 1.363.339/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2022, p. 02/03/2022; e ARE nº 1.336.161/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/10/2021, p. 26/10/2021.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Ausente a condenação em honorários advocatícios, incabíveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator